Tribunal: TJSP
Processo: 2363406-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por estelionato, com prisão preventiva decretada devido a processos em andamento. A defesa alega desproporcionalidade na manutenção da prisão, pois a instrução processual foi adiada várias vezes sem culpa da defesa, e o paciente é primário, sem violência ou

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por estelionato, com prisão preventiva decretada devido a processos em andamento. A defesa alega desproporcionalidade na manutenção da prisão, pois a instrução processual foi adiada várias vezes sem culpa da defesa, e o paciente é primário, sem violência ou grave ameaça. A res furtiva foi recuperada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de excesso de prazo na instrução processual e (ii) avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de Decidir
3. Não se configurou excesso de prazo, pois os adiamentos das audiências não foram imputáveis ao juízo ou à acusação, mas sim a circunstâncias alheias, como o não comparecimento da vítima.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de assegurar o correto processamento da ação e a realização das provas necessárias ao contraditório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Não há excesso de prazo quando os adiamentos são justificados e não imputáveis ao juízo. 2. A prisão preventiva é mantida para garantir a instrução processual adequada.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput, art. 71, caput.